Tribunal: TJSP
Processo: 2238332-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Violação do princípio do devido processo legal – Réu que teve a revelia decretada por não comparecimento à audiência conquanto tivesse sido devidamente intimado – Inocorrência
Não se pode agasalhar o pleito de reconhecimento de nulidade pela decretação da revelia do réu, nos termos do art. 367 do CPP, se este, conquanto devidamente intimado, o que lhe possibilitou o

Ementa:
Habeas Corpus – Nulidade – Violação do princípio do devido processo legal – Réu que teve a revelia decretada por não comparecimento à audiência conquanto tivesse sido devidamente intimado – Inocorrência
Não se pode agasalhar o pleito de reconhecimento de nulidade pela decretação da revelia do réu, nos termos do art. 367 do CPP, se este, conquanto devidamente intimado, o que lhe possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, simplesmente deixou de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento.

Habeas Corpus – Nulidades – Nulidade relativa – Ausência de demonstração de prejuízo – Inocorrência
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Habeas Corpus – Pedido de revogação da custódia cautelar – Direito de apelar em liberdade – Expedição de mandado de prisão em decorrência de revelia – Constrangimento ilegal inexistente
A Jurisprudência já se consolidou no sentido de que a manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. A medida não seria razoável, apenas se o sentenciado já tivesse respondido à instrução criminal em liberdade sem que surgisse qualquer alteração posterior da situação fática. Hipótese diversa ocorre, todavia, se foi constatada a sua revelia.